Tribunal: TJSP
Processo: 1007580-38.2019.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007580-38.2019.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA, é embargada
JOYCE FERREIRA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007580-38.2019.8.26.0248/50000 -Voto no 16.985
2
Comarca:
Indaiatuba – 2a Vara Cível
Processo no:
1007580-38.2019.8.26.0248/50000
Embargante: Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda.
Embargada:
Joyce Ferreira de Oliveira
VOTO N.o 16.985
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
CONTRA
ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONFORME A REGRA DO
ART. 1.022, II, DO CPC.
MERO
INCONFORMISMO
COM
O
RESULTADO DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL, QUE DEVE SER
IMPUGNADO PELAS VIAS RECURSAIS ADEQUADAS E
TÍPICAS.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO
DE CRÉDITO LTDA. opõe embargos de declaração ao acórdão de fls.
123/128, proferido nos autos da ação de compensação por dano moral
ajuizada por JOYCE FERREIRA DE OLIVEIRA, que deu provimento
parcial à apelação cível interposta pela ré, apenas para reduzir o valor da
condenação ao pagamento de compensação por dano moral a R$ 3.000,00.
Sustenta a embargante que o acórdão é omisso quanto ao
entendimento recente de que a Súmula no 532 do STJ não trata de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007580-38.2019.8.26.0248/50000 -Voto no 16.985
3
presumido, sendo necessária a demonstração de que o consumidor foi, de
alguma forma, lesado pela conduta da instituição financeira que enviou cartão
de crédito sem a sua prévia solicitação.
Diz que a embargada apenas recebeu o cartão bloqueado
e inabilitado, sem qualquer cobrança de anuidade.
Entende que a referida súmula foi formulada com a
intenção de coibir situações em que os consumidores estavam recebendo
cobranças indevidas e sendo inscritos em cadastros de órgãos de proteção ao
crédito.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
A embargante não demonstrou nenhuma omissão,
conforme a regra do art. 1.022, II, do CPC, mas apenas o inconformismo com
o resultado do julgamento, que deve ser impugnado pelas vias recursais
adequadas e típicas.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alberto Gosson
Relator